Tribunal: TJMT
Processo: 1028478-78.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028478-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO DE CAMPOS COSTA - CPF: 699.426.761-04 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1028478-78.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028478-78.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rodrigo de Campos Costa.

Recorrido:

Omni Banco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

A
USÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA -
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o reconhecimento da inexistência do débito e o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1028478-78.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028478-78.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rodrigo de Campos Costa.

Recorrido:

Omni Banco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado CíveL de Rodrigo de Campos Costa.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
5
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id. 229322724):
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado (Id.

229322725

):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id.
229322728):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1028478-78.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028478-78.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rodrigo de Campos Costa.

Recorrido:

Omni Banco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Rodrigo de Campos Costa em face de
Omni Banco S.A
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor alega que
teve uma inscrição restritiva em seu nome junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, por dívida no importe de R$ 2.154,00 (dois mil e cento e cinquenta e quatro reais)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com a empresa recorrida
.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a instituição financeira não apresentou contrato de adesão assinado pelo autor e nenhum outro meio probatório de forma a comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos,
ônus processual que lhe incumbia diante do que dispões o inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Ademais, as telas de sistema trazidas nos autos constituem provas unilaterais, logo, não possuem força probante suficiente para demonstrar relação jurídica.

Em relação à matéria, o entendimento é neste sentido:

“As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)”.

Diante disso e, considerando que a empresa recorrida possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor, em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Nesse sentido,
também,
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. (N.U 1007307-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO Nº: 1022626-07.2023.8.11.0002 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDERECORRENTE: ITAPEVA X
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR)
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)”.

Desse modo, constata-se a responsabilidade indenizatória do banco recorrido, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, conforme o prescrito no inciso II, do artigo. 373, do Código de Processo Civil.

Assim
,
sopesando critérios apresentados nos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que
o valor de
R$
5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do autor recorrente, está em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos,
sem que importe em seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica ao banco recorrido para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE parcial
provimento,
para DECLARAR a inexistência do débito objeto da demanda e, consequentemente, determinar
que a instituição financeira

exclua o nome do autor recorrente do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN, com relação aos fatos discutidos nesta ação, bem como pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, em favor do autor recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54/STJ) e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do arbitramento.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024